Tribunal: TRF3
Processo: 5001006-25.2020.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
555/689)

5001006-25.2020.4.03.6114

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001006-25.2020.4.03.6114

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WAGNER MARTINS BRANCO

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CRISTINA OLIVEIRA CRUZ MARTINS BRANCO - SP138260-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS ACOLHIDOS POR MAIORIA PELO C. STF. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS E FIXAÇÃO DE NOVA TESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora/apelada em face de decisão monocrática que rejeitou preliminares e deu provimento à apelação do INSS para reformar sentença em ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, referente à denominada revisão da vida toda, relacionada ao benefício NB 42/180.214.410-0.

A agravante sustentou nulidade da decisão sob o argumento de que o processo deveria permanecer sobrestado em razão da ADI 2111 e requereu a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a necessidade de sobrestamento do processo relacionado à revisão da vida toda, em razão da ADI 2111, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.102 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.276.977 (Tema 1.102), acolheu-os com efeitos infringentes, cancelou a tese anteriormente fixada e estabeleceu nova tese de repercussão geral acerca da aplicação do art. 3o da Lei no 9.876/1999, modulou os efeitos do julgamento e revogou expressamente a suspensão dos processos que tratam da matéria relativa à revisão da vida toda.

Diante da revogação da suspensão dos processos pelo Supremo Tribunal Federal, não subsiste fundamento para o sobrestamento do feito.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.102 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, com revogação expressa da suspensão dos processos, afasta a necessidade de manutenção do sobrestamento das ações relativas à revisão da vida toda.

A ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 9.876/1999, art. 3o; Lei no 8.213/1991, art. 29, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, sessão virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001006-25.2020.4.03.6114

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA CRISTINA OLIVEIRA CRUZ MARTINS BRANCO - SP138260-A

APELADO: WAGNER MARTINS BRANCO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora/apelada (ID 350755958), nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática (ID 350454206) que rejeitou as preliminares e, no mérito, deu provimento ao recurso de apelação do INSS para reformar a sentença.

Sustenta a parte autora/apelada, ora agravante, em síntese, a nulidade da decisão, considerando que durante o sobrestamento do feito (ADI 2111) é vedada a prática de atos processuais.

Alega, também, que inobstante o julgamento dos embargos de declaração, opostos ao Tema 1102, o cenário processual não permite o retorno imediato do trâmite processual.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, para determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da ADI 2111.

Intimado, nos termos do §2o., do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil e, não sendo o caso de retratação, submeto o julgamento ao Colegiado.

A parte autora/apelada não apresenta qualquer subsídio capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão recorrida, persistindo impassíveis de alteração os argumentos nos quais o entendimento foi firmado.

O recurso deve ser improvido.

Consoante restou decidido na decisão recorrida, a controvérsia diz respeito à revisão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/180.214.410-0 (revisão da vida toda), para incluir todo o período contributivo no cálculo da média dos 80% maiores salários de contribuição, notadamente os anteriores a julho de 1994, matéria objeto do RE 1276977 - Tema 1.102/STF.

Com efeito, o C. STF em Sessão Plenária de 26/11/2025, com ata de julgamento publicada em 03/12/2025, por maioria, acolheu os embargos de declaração, opostos pela autarquia previdenciária, com efeitos infringentes, fixando nova tese ao Tema 1.102, modulando os efeitos da decisão, além da revogação da suspensão dos processos que versem sobre a matéria, nos seguintes termos:

“Decisão: O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: “1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados”; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, que votara em assentada anterior, André Mendonça e Edson Fachin (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.”

Neste passo, considerando que o C. STF concluiu o julgamento dos embargos de declaração, no Tema 1.102 da repercussão geral, com revogação expressa da suspensão dos processos que versem sobre o referido tema, a manutenção do sobrestamento do feito não mais subsiste.

Em decorrência, não prosperam as alegações da parte apelada/agravante.

Ressalto, ainda, que em sede de agravo interno, ora sob análise, a parte autora/apelada, não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REVISÃO DA VIDA TODA. TEMA 1.102/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSS ACOLHIDOS POR MAIORIA PELO C. STF. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS E FIXAÇÃO DE NOVA TESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte autora/apelada em face de decisão monocrática que rejeitou preliminares e deu provimento à apelação do INSS para reformar sentença em ação de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, referente à denominada revisão da vida toda, relacionada ao benefício NB 42/180.214.410-0.

A agravante sustentou nulidade da decisão sob o argumento de que o processo deveria permanecer sobrestado em razão da ADI 2111 e requereu a suspensão do feito até o trânsito em julgado da referida ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se subsiste a necessidade de sobrestamento do processo relacionado à revisão da vida toda, em razão da ADI 2111, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.102 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de declaração no RE 1.276.977 (Tema 1.102), acolheu-os com efeitos infringentes, cancelou a tese anteriormente fixada e estabeleceu nova tese de repercussão geral acerca da aplicação do art. 3o da Lei no 9.876/1999, modulou os efeitos do julgamento e revogou expressamente a suspensão dos processos que tratam da matéria relativa à revisão da vida toda.

Diante da revogação da suspensão dos processos pelo Supremo Tribunal Federal, não subsiste fundamento para o sobrestamento do feito.

A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento dos embargos de declaração no Tema 1.102 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, com revogação expressa da suspensão dos processos, afasta a necessidade de manutenção do sobrestamento das ações relativas à revisão da vida toda.

A ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 9.876/1999, art. 3o; Lei no 8.213/1991, art. 29, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.276.977, Tema 1.102 da repercussão geral, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, sessão virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão